Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. GLEBA DE TERRA (QUEBRADA DOS GUIMARÃES, PARANOÁ-DF). TURBAÇÃO CONFIGURADA. TUTELA POSSESSÓRIA GARANTIDA AO AUTOR. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU.

I. A alegação recursal de improcedência do pedido do autor-apelado, por infringir o artigo 18 do Código de Processo Civil, não foi abordada na primeira instância, nem foi objeto da sentença, constituindo-se em inovação recursal. No ponto, o recurso não é de ser conhecido.
II. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora não se possa falar em posse, mas mera detenção quanto ao bem público, no caso em que a disputa ocorre entre particulares, é possível garantir uma proteção possessória àquele que demonstra estar autorizado a ocupar o bem” (AgInt no REsp 1.324.548/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
III. O Código de Processo Civil, artigos 560 e 561, preceitua que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho, incumbindo ao autor a prova da posse, do esbulho ou perturbação da posse praticada pelo réu, a data da sua ocorrência e a perda da posse ou o seu exercício, embora turbada.
IV. A prova produzida deixa entrever que o autor exercia a posse no imóvel ao tempo dos atos de esbulho praticados em setembro de 2019.
V. A posse era antes exercida pelo pai do autor, que lhe transferiu a posse por força da sucessão “causa mortis”, sem interrupção, por aplicação da consagrada regra da “saisine”, conforme preconiza o Código Civil (artigos 1.207 e 1.784).
VI. A prova testemunhal e o laudo pericial produzidos demonstraram que o autor exercia, ao tempo das notícias dos atos de esbulho (em 2019), posse no imóvel, inclusive, com emprego de atividade econômica na fazenda (pecuária).
VII. A perícia judicial evidencia ainda que se trata de imóveis diferentes, sem sobreposição de áreas (a gleba onde o autor exerce a posse e a gleba onde os réus-apelantes exercem a posse, conforme descrevem os instrumentos de cessão de direitos de posse).
VIII. O ordenamento jurídico deve tutelar quem está na posse de seus bens, sem permitir a qualquer um que seja contestar, a qualquer momento, sob qualquer título, essa posse por parte dos indivíduos. Portanto, a proteção possessória protege quem se comporta com “aparência de dono”, em prol da segurança e estabilidade das relações sociais, e essa aparência de dono se fez presente na atuação do autor.
IX. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.